Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0736762-56.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VITOR AGUIAR BATISTA DESPACHO Consoante esposado alhures (ID 23440783) já foi exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília/DF, 2 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito